Tribunal: STF
Processo: HC 84460
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
APELAÇÃO - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - DEVOLUTIVIDADE. A
devolução do conhecimento da matéria decidida pelo Tribunal do Júri
faz-se considerados os termos das razões apresentadas. Silentes
quanto às alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do artigo 593 do
Código de Processo Penal e versando apenas sobre o disposto na
alínea "d" - decisão manifestamente contrária à prova dos autos -,
descabe assentar o vício de procedimento, no que o órgão de cassação
 atuou de forma limitada.